Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REABERTURA DE FASES E MODIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIADO COM A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL.
1. Conforme o art. 1o, da Lei no 7.515/86, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta do Distrito Federal e nas suas autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.
2. Mostra-se indiferente a prorrogação da validade do concurso ou a ocorrência de fatos posteriores à homologação do resultado, se a pretensão de repetição de fases encerradas do certame e modificação da lista final de aprovados poderia ter sido exercida desde logo.
3. Apelo não provido.